Tribunal: TJDFT
Processo: 0741331-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741331-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ALVES DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: SILMAR HUMBERTO CASTRO DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. CARLOS EDUARDO ALVES DE CASTRO interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 76637807), proferida em ação cominatória movida contra BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a solicitação de gratuidade de justiça para a parte autora. O autor justifica a competência neste Juízo por estar em internação na Clínica Renascer, localizada na Rodovia DF-001, 530, Núcleo Rural Boqueirão - Paranoá, Brasília – DF. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial. Sustenta que o autor, por seu representante, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que se encontra internado para constante tratamento psiquiátrico na Clínica Renascer desde 04/03/2025. Afirma que se encontre em tratamento contínuo, no entanto, superou o período de 30 (trinta) dias previsto pela ANS para cobertura integral obrigatória da internação, no entanto, informa que o contrato entre as partes não faz a previsão de cobrança da coparticipação após esse período. Esclarece que o plano vem efetuando cobranças de coparticipação, além da cobrança mensal do plano. Fundamenta o pedido com base no Código de Defesa do Consumidor e no princípio da dignidade da pessoa humana. Solicita em antecipação de tutela: (i) a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança a título de coparticipação referente à internação psiquiátrica do beneficiário; (ii) seja garantida a continuidade da cobertura integral do tratamento psiquiátrico, sem exigência de qualquer pagamento adicional pelo autor; (iii) em caso de descumprimento, seja fixada multa diária nos termos do art. 537 do CPC, em valor que assegure a efetividade da medida judicial. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.032, fixou a tese de que “Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”. Ante o exposto, o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento.” 2. O agravante-autor afirma que a r. decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o Tema no 1.032/STJ, pois referido precedente apenas reconhece a validade da coparticipação quando houver cláusula expressa e clara no contrato, e, no caso, não existe qualquer previsão contratual de coparticipação. 3. Ressalta que a manutenção da cobrança coloca em risco a continuidade do tratamento e afeta diretamente a vida e a dignidade da pessoa humana, arts. 6o e 196 da CF/1988. 4. Ao final, requer: “a concessão da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de cobrar qualquer valor a título de coparticipação, assegurando a cobertura integral do tratamento; c) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a tutela de urgência pleiteada na petição inicial;” 5. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante-autor (id. 76637807). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. Na demanda, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida. 10. Conforme decidido no Tema no 1.032 do STJ, “nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”. 11. Em resposta administrativa ao requerimento do Segurado-agravante, a Seguradora-agravada informou que a previsão de coparticipação para internações psiquiátricas superiores a 30 dias está contida na cláusula 3.1.3.2 do contrato firmado entre as partes (id. 248447308, pág. 1, autos originários). 12. Embora o agravante-autor alegue que o contrato firmado com a agravada-ré não prevê a cláusula de participação, deixou de juntar os termos do referido contrato, de modo que não é possível aferir, ainda, a verossimilhança de suas alegações. 13. Assim, a r. decisão está de acordo com o Tema no 1.032 do STJ e a ausência de elementos robustos que evidenciem a verossimilhança da alegação do agravante-autor impede a concessão da tutela de urgência pleiteada. 14. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 15. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 16. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 17. Publique-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora